Tribunal: TJDFT
Processo: 0751234-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751234-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA, CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA, SANDRA DA COSTA MARTINS Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LCC Empreendimentos e Construção Ltda. - ME contra decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em cumprimento provisório de sentença, acolheu a impugnação para reconhecer excesso de execução e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (ID no 75066473, proc. no 0707839-84.2019.8.07.0006). 2. A agravante, em suma, defende que os cálculos que apresentou estão corretos, pois a incidência de juros teve início em 12/9/2018 e não após a citação do último réu, como defendem os agravados. 3. Aduz que por se tratar de responsabilidade solidária os juros de mora devem ser contados para todos os devedores a partir da primeira citação válida, nos termos do art. 280 do Código Civil (12/9/2018). Cita precedentes do STJ e deste Tribunal sobre a matéria. 4. Sustenta que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial estariam incorretos, pois não observaram as cláusulas previstas no contrato de locação, já que os juros de mora devem incidir sobre cada parcela vencida, além da multa prevista no contrato, os honorários advocatícios e o reembolso das custas processuais adiantadas até a data do efetivo bloqueio. 5. Por essas razões, alega que o valor correto seria R$ 43.192,85 atualizado até 1o/10/2020 e não R$ 37.692,96 apurado pela Contadoria Judicial. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja homologado o valor correto devido pelos agravados (R$ 43.192,85, atualizado até 1o/10/2020). 7. Preparo (ID no 21890827). 8. Relatado, cumpre decidir. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 10. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 11. Apesar de a agravante sustentar que os cálculos elaborados devem considerar os índices estabelecidos no contrato, a sentença condenou os agravados nos seguintes termos (ID no 60476180, pág. 6): “[...] julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os réus a pagarem à autora a diferença entre as quantias que pagaram e as que deveriam ter pago, a título de aluguel mensal, segundo o instrumento contratual, durante o período compreendido entre setembro de 2014 a 03.06.2016, sobre a qual incidirão correção monetária, pelo INPC, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da citação [...]” [grifado na transcrição] 12. É inviável a rediscussão no cumprimento provisório de sentença sobre qual índice deve ser utilizado na correção dos valores; a incidência da multa moratória e dos juros, pois a controvérsia já foi objeto da apelação no 0723533-79.2017.8.07.0001. 13. No julgamento do recurso supracitado ficou consignado que: “[...] 51. Os réus pagaram a menor por culpa da própria credora e, embora tenham concorrido para a manutenção do erro, não deram causa a ele. Desse modo, não é possível atribuir-lhes a responsabilidade pelo despreparo e descuido da credora na condução do seu negócio. 52. Assim, não deve ser reconhecida a mora com relação aos réus, sendo indevida a cobrança dos encargos contratuais, assim como a multa moratória, juros e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela do aluguel. [...]” 14. Também foi destacado que apesar de o contrato ter previsto que o índice de correção seria o IGPM, este somente seria aplicável na hipótese de comprovada a mora do devedor, razão pela qual deveria incidir o INPC indicado na sentença. A apelação da autora, ora agravante, foi conhecida e desprovida por unanimidade. 15. A interposição de Recurso Especial não suspende os efeitos do julgamento. A agravante pleiteou o cumprimento provisório da sentença, razão pela qual devem ser preservadas todas as questões já apreciadas, assim como as determinações constantes no título judicial (sentença e acórdão no 1241316). 16. A sentença já havia ponderado que “O erro da autora, contudo, não pode ser desprezado, fazendo-se repercutir sobre os efeitos da mora, de sorte a afastá-los.” (ID no 60476180, pág. 6). A decisão de ID no 68595665 (9/8/2020), já havia ponderado que a atualização do débito deveria considerar o dia 5/4/2019. 17. A decisão de ID no 71577816, págs. 1-2, proferida em 4/9/2020, dirimiu todas as controvérsias quanto à atualização do débito, destacando novamente que os juros deveriam incidir desde a citação (5/4/2019), conforme determinado na sentença. 18. Naquela oportunidade os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial para apurar os valores de acordo com os comandos da sentença, que é o título objeto da execução (cumprimento provisório) e não o contrato de aluguel. Contra as referidas decisões não houve a interposição de recurso, acarretando a preclusão. 19. Por conseguinte, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial estão em consonância com as determinações constantes na sentença, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dispositivo 21. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 22. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 23. Comunique-se à 2a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 3 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO